Tribunal: TJMT
Processo: 1005263-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005263-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYCON ANTONIO CHAGAS DE LIMA - CPF: 025.140.471-45 (ADVOGADO), JULIO FIRMINO DA SILVA - CPF: 299.835.091-72 (AGRAVANTE), MIRELLA SENA HOLLER - CPF: 039.691.531-07 (AGRAVADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005263-76.2024.8.11.0000– Guarantã do Norte.

Agravante:
Júlio Firmino da Silva
.

Agravada:
Mirella Sena Holler
.

E M E N T A

AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO INDEFERIDA – PRESSUPOSTOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300 DO CPC – AUSENTES - DEMANDA AJUIZADA MAIS DE DOIS MESES APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO, EM DESATENÇÃO AO ART. 59, PARÁGRAFO 1o, INCISO VIII, DA LEI No 8.245/91 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Conforme disposto no artigo 59, paragrafo 1o, inciso VII, da Lei 8245/91, “conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII - o término do prazo da locação não residencial,
tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada
, o que não foi observado pelo autor, ora agravante.

Ademais, alegada a prorrogação via contrato verbal, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende de provas a serem produzidas na instrução.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005263-76.2024.8.11.0000– Guarantã do Norte.

Agravante:
Júlio Firmino da Silva
.

Agravada:
Mirella Sena Holler
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Júlio Firmino da Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de despejo por término de prazo de vigência com pedido liminar (imóvel não-residencial) movida em desfavor de Mirella Sena Holler, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, posto que não foram preenchidos os requisitos, nos termos da Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, inciso VIII.

Inconformado, o agravante defende, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois sempre cientificou a agravada do seu desinteresse em prorrogar o referido contrato locatício, o que é comprovado com a notificação extrajudicial enviada na data de 28/08/2023, via aplicativo whatsapp (id. 138795597 – autos de origem), ou seja, 03 (três) meses antes do término do prazo contratual. Todavia, a agravada ignorou o pedido de desocupação do imóvel, permanecendo contra a vontade do agravante no local.

Segue sustentando que no intuito de resolver amigavelmente a lide, o agravante novamente notificou extrajudicial a parte agravada, através do cartório da Comarca de Guarantã do Norte/MT, solicitando a desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, conforme documento de id. 138795594, datado de 13/12/2023, ou seja, em menos de trinta dias do término do prazo do contrato locatício firmado.

Afirma que a agravada, mesmo sabendo do desinteresse do agravante na prorrogação do contrato de locação, continua enviando o pagamento do aluguel do imóvel via Pix ao agravante, de forma unilateral e sem autorização.

Informa que transcorrido o prazo para a agravada desocupar o imóvel, o agravante ingressou com a ação de despejo na via judicial.

Segue aduzindo que a agravada juntou contestação no id. 139415462 – autos de origem, alegando, em síntese, que o agravante acordou de forma verbal que estenderia o contrato por mais três anos, todavia, não juntou nenhuma prova de suas alegações.
Ao final, requer a reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi
indeferido
(id.
206061688
).

A parte agravada, embora intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 210481196).

Foram prestadas as informações pelo juiz
a quo
(id.

206623753), que manteve a decisão
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005263-76.2024.8.11.0000– Guarantã do Norte.

Agravante:
Júlio Firmino da Silva
.

Agravada:
Mirella Sena Holler
.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Júlio Firmino da Silva

moveu
ação de despejo por término de prazo de vigência com pedido liminar (imóvel não-residencial)
contra
Mirella Sena Holler
, alegando, em apertada síntese, que é proprietário do imóvel comercial situado na Rua dos Cedros, no 677, Bairro Centro, no município de Guarantã do Norte-MT, CEP 78520-000, locado à requerida.

Afirmou que no contrato de locação fora acordado o prazo de 01 (um) ano, com início em 29.11.2022 e término em 29.11.2023 (id. 138794090).

Aduziu que o referido contrato se encerrou no dia 29.11.2023, e não tendo o autor a intenção de renová-lo, na data de 28.08.2023 notificou, via Whatsapp, o genitor da requerida (seu procurador), cientificando-o acerca do desinteresse na renovação do contrato e solicitando que, ao fim do prazo contratual, o imóvel fosse desocupado. Todavia a referida solicitação fora desacatada pela requerida.

Alegou que, novamente notificou extrajudicialmente a requerida, na data de 13.12.2023, solicitando a desocupação do imóvel, entretanto, até a data da propositura da ação, o pedido não fora atendido. Diante disso, requereu o despejo em sede liminar.

Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação no id. 139415462 sustentando, em síntese, que as partes entabularam acordo verbal no sentido de prorrogar o contrato de locação pelo prazo de 03 (três) anos, bem como que está adimplente com o pagamento do referido aluguel do imóvel.

Asseverou que o locador continua recebendo os valores mensais referentes ao pagamento do aluguel, o que demonstra a sua concordância tácita quanto a prorrogação/renovação do contrato.

Informou que efetuou melhorias no imóvel para que tivesse pleno funcionamento de sua atividade comercial e que há boatos de que o autor pretende, após o despejo da locatária, instalar no referido imóvel, um comércio com o mesmo ramo de atividade que a requerida exerce atualmente.

Na sequência, o juiz
a quo

indeferiu a tutela de urgência pleiteada, posto que não foram preenchidos os requisitos, nos termos da Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, inciso VIII
(id. 141762969 – autos de origem).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando que
não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois sempre cientificou a agravada do seu desinteresse em prorrogar o referido contrato locatício, o que é comprovado com a notificação extrajudicial enviada na data de 28/08/2023, via aplicativo whatsapp (id. 138795597 – autos de origem), ou seja, 03 (três) meses antes do término do prazo contratual. Todavia, a agravada ignorou o pedido de desocupação do imóvel, permanecendo contra a vontade do agravante no local.

Segue sustentando que no intuito de resolver amigavelmente a lide, o agravante novamente notificou extrajudicial a parte agravada, através do cartório da Comarca de Guarantã do Norte/MT, solicitando a desocupação do imóvel no prazo de trinta dias, conforme documento de id. 138795594, datado de 13/12/2023, ou seja, em menos de trinta dias do término do prazo do contrato locatício firmado.

Afirma que a agravada, mesmo sabendo do desinteresse do agravante na prorrogação do contrato de locação, continua enviando o pagamento do aluguel do imóvel via Pix ao agravante, de forma unilateral e sem autorização.

Informa que transcorrido o prazo para a agravada desocupar o imóvel, o agravante ingressou com a ação de despejo na via judicial.

Segue aduzindo que a agravada juntou contestação no id. 139415462 – autos de origem, alegando, em síntese, que o agravante acordou de forma verbal que estenderia o contrato por mais três anos, todavia, não juntou nenhuma prova de suas alegações.
Ao final, requer a reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

Quanto à concessão liminar para desocupação, nos termos do art. 300 do CPC e do artigo 59, paragrafo primeiro, da Lei do Inquilinato, convém destacar
que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente o pedido inicial, e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para a sua concessão, quais sejam,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É cediço que a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Sabe-se, ainda, que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

Em que pese os elementos probatórios carreados aos autos, não verifico ha evidência de prova inequívoca dos fatos alegados e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Compulsando os autos, no que se refere à concessão da imediata desocupação da agravada do referido imóvel, entendo que neste estágio de cognição sumária, deve ser mantida a decisão vergastada.

Isto porque, conforme informado pelo Magistrado de origem (informações prestadas no id. 206623753),
“a demanda foi ajuizada em 18/01/2024, ou seja, mais de dois meses após o término do contrato de locação, em desatenção ao art. 59 da Lei no 8.245/91. Além disso, em que pese a plausibilidade do direito alegado pelo autor de reaver seu bem, e do móvel figurar como caução (id. 142196916), não se verifica a urgência ou o perigo de dano ou ainda o risco ao resultado útil do processo, ante a adimplência da parte demandada, razão pela qual a decisão foi mantida em sede de embargos de declaração”.

Por outro lado, a agravada juntou contestação no id. 139415462 – autos de origem, alegando, em síntese, que o agravante acordou, de forma verbal, que estenderia o contrato por mais três anos, situação essa que depende de dilação probatória na origem.

Deste modo, em análise sumária do caso, é de clareza solar que a matéria depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, mormente quando o locador/agravante continua percebendo o valor dos alugueis, situação que afasta o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, conforme o disposto no artigo 59, paragrafo 1o, inciso VII, da Lei 8245/91, “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII - o término do prazo da locação não residencial,
tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada”
, o que não foi observado pelo autor, ora agravante, sendo imprescindível o cumprimento de tal requisito para a liminar de desocupação.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. COMUNICAÇÃO DE INTENÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL LOCADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DA LOCATÁRIA. DECLINAÇÃO. VIGÊNCIA CONTRATUAL. TÉRMINO. NOTIFICAÇÃO DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO CONCERTO LOCATÍCIO ENVIADA PELA LOCATÁRIA. CONTRANOTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS TERMOS ORIGINARIAMENTE AVENÇADOS. PRORROGAÇÃO NÃO ULTIMADA. LOCADOR. AÇÃO DE DESPEJO. AVIAMENTO. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO ASSINALADO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, VIII). CONCESSÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O legislador especial dispõe que, na ação de despejo derivada de locação não residencial fundada na expiração do prazo de locação ou denúncia vazia, a concessão do despejo liminar é subordinado a duas condições: (i) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, (ii) e o ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias após o termo do prazo convencionado ou do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada do bem, ou seja, da denúncia da locação (Lei n. 8.245/91, art. 59, § 1o). 2.
Aviada ação de despejo de imóvel comercial após 30 (trinta) dias da expiração do prazo de vigência da locação, ou seja, quando a locação já havia entrado a viger por prazo indeterminado, inviável a concessão de tutela provisória volvida ao imediato desalijamento do imóvel locado, porquanto o devido processo legal é paramentado pelos regramentos positivos pelo legislador, obstando que condição estabelecida para obtenção da prestação provisória seja tangenciada e concedida à margem do estabelecido (Lei n. 8.245/91, arts. 56, parágrafo único, e 59, § 1o).
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.
(TJDF. Rai n. 07168112220238070000 1735802, 1a Turma Cível; Rel. Teófilo Caetano, j. 26.07.2023 – negritei e grifei)

“AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – FALTA DE PAGAMENTO – LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO – ART. 59, §1o, IX, LEI No 8.245/91 – REQUISITOS – FIANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ART. 300, CPC – PRESSUPOSTOS AUSENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

Inocorrência dos pressupostos no caso concreto, reclamando a matéria dilação probatória.
” (RAI n.o 1011519-79.2017.8.11.0000,

3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.12.2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FIXAÇÃO DE ALUGUEL E DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL LITIGIOSO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE.

O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória
.”
(TJMG - RAI n.o 1.0000.21.096277-5/001, 20a Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 03.11.2021 - destaquei)

A despeito disso, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão na espécie, diante da própria natureza do pleito.

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Assim, não vislumbro,
prima facie,
a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito, assim como, o perigo de dano previsto no artigo 300, do Código de Processo Civil vigente.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pelo agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024